Tribunal: CARF
Processo: 10840.000385/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.000385/2006-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.526 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
MAURICIO DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/01/2006
MULTA
REGULAMENTAR.
CIGARROS
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA. POSSE. TRANSPORTE. SÚMULA CARF No 90.
Constitui infração às medidas de controle fiscal o transporte ou a posse de
cigarros de procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular
importação, sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de
perdimento dos cigarros apreendidos.
Súmula CARF no 90 Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse
e circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira,
sem documentação comprobatória da importação regular, sendo irrelevante,
para tipificar a infração, a propriedade da mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente a conselheira Lara
Moura Franco Eduardo.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata o presente processo de Auto de Infração no qual se exige crédito tributário
referente à multa regulamentar por infração as medidas de controle fiscal relativas a
fumo, cigarro, charuto de procedência estrangeira, no valor de R$ 25.020,00.
Referida penalidade foi aplicada em decorrência de apreensão de mercadoria de
procedência estrangeira — cigarros — desprovida de documentação comprobat6ria de
sua introdução regular no pais, conforme previsto pelo Decreto-Lei n° 399/68,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000385/2006-71
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.526 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000385/2006-71

regulamentado pelos artigos 621 e 632 do Regulamento Aduaneiro — RA12002, com
as alterações dadas pelo artigo 78 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo consta do Auto de Apreensão (fls. 09/12), elaborado pela Delegacia de Policia
Federal em Ribeirao Preto (IPL n° 11-57/2006), a apreensão dos maços de cigarro
ocorreu em 22/01/2006, quando estavam sendo transportados pelo autuado no interior
de seu veiculo, um Volkswagen Parati, placa CDA 7688.
Cientificado do lançamento em 26/04/2006 (fls. 14/15), o contribuinte apresentou
impugnação em 22/05/2006 (fls. 17/25), alegando em síntese que: (i) foi contratado para
realizar frete de mercadorias (cigarros), ignorando que deveriam ser acompanhadas de
nota fiscal ou que teriam origem ilícita; (ii) as mercadorias não são de sua propriedade
nem pratica atos de comércio; (iii) foi induzido a transportá-las pelo simples interesse
em ter algum rendimento extra, visto estar passando por grandes dificuldades
financeiras.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em SÃO PAULO II (SP)
julgou improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 22/01/2006
Ementa: MULTA. INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL
RELATIVAS
A
FUMO,
CIGARRO
E
CHARUTO
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
Constitui infração as medidas de controle fiscal o transporte de cigarros de procedência
estrangeira sem documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o
infrator à multa especifica prevista na legislação aduaneira.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação, sustentando não
ser o proprietário das mercadorias ou transportador de mercadorias, desconhecendo a origem ou
forma de aquisição das mercadorias objeto do Auto de Infração, desconhecendo também na
época a necessidade de Nota fiscal para acompanhar a mercadoria e, de forma subsidiária, que se
aplique redução no valor por unidade para R$ 1,00 (hum real).
É o Relatório.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.526 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000385/2006-71

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista no
parágrafo único do artigo 3°, do Decreto-Lei n° 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da
Lei n° 10.833/2003, juntamente com o artigo 2° do mesmo diploma legal, abaixo transcrito:
Art 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art 3°Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito ou possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (grifei
Da leitura dos dispositivos transcritos, depreende-se que aqueles que
transportarem, possuírem, adquirirem, tiverem em depósito ou consumirem cigarros de
procedência estrangeira estarão sujeitos à pena de perdimento desses mesmos cigarros. Além
disso, deverá ser aplicada multa calculada por maço de cigarros, sem prejuízo da sanção penal
prevista.
Compulsando o Auto de Infração e RELAÇÃO DE MERCADORIAS anexa (fls.
02/10), observa-se que 12.510 maços de cigarros foram considerados na autuação, resultando,
com a aplicação da multa de R$ 2,00 por maço, no montante de R$ 25.020,00.
Em sua impugnação e recurso voluntário apresentados, o sujeito passivo contestou
a autuação, assinalando, em síntese, que não era proprietário ou transportador de mercadorias
apreendidas, desconhecendo a origem ou forma de aquisição das mesmas. Sustenta, ainda, a
ilegitimidade passiva e que não houve qualquer lesão ao Erário Público Federal, Estadual ou
Municipal deve ser afastada multa.
Apreciando a impugnação, o colegiado a quo julgou procedente o lançamento, ao
meu ver, de forma acertada, conforme os fundamentos do voto condutor:
No caso sob análise, percebe-se que o autuado não contesta a ocorrência da hipótese
típica, ou seja, o fato de que efetivamente estava transportando os cigarros estrangeiros
em situação irregular no pais. Centra-se, ao revés, no argumento de total ignorância
quanto ao caráter ilícito de sua conduta.
0 Regulamento Aduaneiro, todavia, em seu artigo 602, cuja matriz legal é o art. 94 do
Decreto-Lei n° 37/66, consagra a responsabilidade objetiva para as infrações
aduaneiras. De forma que as alegações do impugnante não se prestam para o fim de
eximilo de responsabilidade por infração A legislação aduaneira, como podemos
constatar:
"Art. 602 — Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.526 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000385/2006-71

ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado
a completá-lo.
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infra
cão independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato."
Nesse sentido, restando caracterizado que o autuado transportava no interior de seu
veiculo cigarros estrangeiros em situação irregular no pais, forçoso concluir que a
hipótese inscrita na normal lega ocorreu em concreto, sendo, portanto, plenamente
cabível a aplicação da penalidade prevista. Assim, VOTO pela procedência do
lançamento.
Conforme relatado, a autuação tomou por base o Auto de Apreensão (fls. 09/12),
elaborado pela Delegacia de Policia Federal em Ribeirão Preto (IPL n° 11-57/2006), no qual
consta que a apreensão dos maços de cigarro ocorreu em 22/01/2006, quando estavam sendo
transportados pelo autuado no interior de seu veiculo, um Volkswagen Parati, placa CDA 7688,
tendo este alegado, naquela ocasião, que a mercadoria apreendida não lhe pertencia e apenas
fazia o frete da mesma, sendo a segunda vez que teria sido pego transportando cigarros,
conforme o Termo de Declarações à fl. 18, assinado pelo recorrente.
Assim, considerando que é fato inconteste que os maços de cigarro foram
encontrados no interior de veiculo do recorrente, que seria encarregado do seu transporte e
entrega para terceiros, não há que se falar em improcedência da autuação, pois, como asseverou,
a decisão recorrida, o transporte ou mesmo a simples posse de cigarros estrangeiros em situação
irregular configuram hipótese para a incidência da multa prevista no parágrafo único do artigo
3°, do Decreto-Lei n° 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da Lei n° 10.833/2003, sendo
prescindível a determinação da propriedade.
Nesse sentido, aliás, existe súmula do CARF, de observância obrigatória pelos
Conselheiros – ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, a qual assinala a
irrelevância da propriedade das mercadorias para a caracterização da infração ora discutida:
Súmula CARF no 90 Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e
circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem
documentação comprobatória da importação regular, sendo irrelevante, para tipificar
a infração, a propriedade da mercadoria. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso concreto, a posse e o transporte dos maços de cigarro restaram
comprovados pelos documentos acostados ao auto de infração, não tendo o recorrente
apresentado qualquer prova em contrário, capaz de infirmar as constatações das autoridades
policiais e a sua própria declaração. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou
a conduta infracionária em apreço.
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, o transporte ou a posse de cigarros estrangeiros
em situação irregular no pais, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos efeitos
causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.526 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000385/2006-71

§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Quanto ao pedido de redução no valor da multa por unidade para R$ 1,00 (hum
real), é defeso a este Colegiado apreciá-lo por absoluta falta de previsão legal para tanto.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital